Tribunal: TJMT
Processo: 1009436-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VÍCIO NA PERÍCIA TÉCNICA. ANÁLISE DE MEDIDOR DIVERSO DO INSTALADO À ÉPOCA DOS FATOS. PROVA DA INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES. EMBARGOS ACOLHIDOs.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por empresa de mineração contra acórdão que manteve a validade de cobrança de energia elétrica referente a período em que suas atividades estavam paralisadas por interdição de órgão regulador, sustentando a embargante a existência de omissão e contradição quanto à análise da prova pericial e documental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao validar o faturamento de energia elétrica com base em perícia técnica realizada em medidor distinto daquele que registrou o consumo impugnado, desconsiderando, ainda, provas documentais da suspensão das atividades da unidade consumidora.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica, embora envolva pessoa jurídica, submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade técnica frente à concessionária, impondo-se a inversão do ônus da prova quanto à higidez do sistema de medição.
4. A prova técnica que embasou o acórdão original revela-se insubsistente, pois o medidor periciado em 2023 não corresponde ao equipamento instalado na unidade consumidora durante o período das faturas contestadas (fevereiro e março de 2020), o qual foi retirado pela concessionária e não apresentado para análise, a despeito de determinação judicial expressa.
5. A fragilidade da prova técnica, aliada à documentação idônea emitida pela Agência Nacional de Mineração (ANM) comprovando a interdição e paralisação das atividades da mineradora no período, confere verossimilhança à alegação de incompatibilidade do consumo faturado, justificando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade da fatura impugnada.
Tese de julgamento:
"É nula a cobrança de consumo de energia elétrica quando fundada em perícia técnica realizada em medidor diverso daquele instalado na época dos fatos, mormente quando há prova documental da paralisação das atividades da unidade consumidora e a concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da medição original."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009436-79.20
20.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. HELIO NISHIYAMA]

PARTE(S):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVO
GADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VM
MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VÍCIO NA PERÍCIA TÉCNICA. ANÁLISE DE MEDIDOR DIVERSO DO INSTALADO À ÉPOCA DOS FATOS. PROVA DA INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES. EMBARGOS
ACOLHIDO
S
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa de mineração contra acórdão que manteve a validade de cobrança de energia elétrica referente
a
período em que suas atividades estavam paralisadas por interdição de órgão regulador, sustentando a embargante a existência de omissão e contradição quanto à análise da prova pericial e documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao validar o faturamento de energia elétrica com base em perícia técnica realizada em medidor distinto daquele que registrou o consumo impugnado, desconsiderando, ainda, provas documentais da suspensão das atividades da unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica, embora envolva pessoa jurídica, submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade técnica frente à concessionária, impondo-se a inversão do ônus da prova quanto à higidez do sistema de medição.

4. A prova técnica que embasou o acórdão original revela-se insubsistente, pois o medidor periciado em 2023 não corresponde ao equipamento instalado na unidade consumidora durante o período das faturas contestadas (fevereiro e março de 2020), o qual foi retirado pela concessionária e não apresentado para análise, a despeito de determinação judicial expressa.

5. A fragilidade da prova técnica, aliada à documentação idônea emitida pela Agência Nacional de Mineração (ANM) comprovando a interdição e paralisação das atividades da mineradora no período, confere verossimilhança à alegação de incompatibilidade do consumo faturado, justificando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade da fatura impugnada.

Tese de julgamento:

"É nula a cobrança de consumo de energia elétrica quando fundada em perícia técnica realizada em medidor diverso daquele instalado na época dos fatos, mormente quando há prova documental da paralisação das atividades da unidade consumidora e a concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da medição original."

RELATÓRIO

EX
MO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VM MINERAÇÃO E CONS
TRUÇÃO EIRELI - EPP em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1009436-79.2020.8.11.0002, em que figura como apelante/apelada juntamente com ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão colegiada negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória. O acórdão reconheceu a regularidade da cobrança da fatura de fevereiro de 2020, com fundamento na ausência de vício no medidor aferido pelo órgão metrológico. Lado outro, manteve a declaração de inexigibilidade das faturas de março de 2020, em razão da emissão em duplicidade com valores divergentes sem a comunicação à ora embargante e da ausência de memória de massa para validar a leitura, determinando o refaturamento pela média.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 335681390) alegando omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que: (i) houve contradição ao validar o laudo pericial que analisou medidor diverso do instalado à época dos fatos e sem a devida cadeia de custódia no acompanhamento da aferição do medidor retirado, em descompasso com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; (
ii
) o acórdão foi omisso quanto ao Auto de Interdição da ANM, que comprovaria a paralisação total das atividades e a incompatibilidade do consumo ativo faturado em fevereiro/2020 com a mera manutenção ou disponibilidade; e (
iii
) existe contradição lógica ao anular a fatura de março/2020 por ausência de memória de massa e validar a de fevereiro/2020, medida pelo mesmo equipamento e no mesmo contexto fático. Requer o acolhimento com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade também da fatura de fevereiro/2020.

Em contrarrazões (ID 338634871), sustenta a embargada que não há vícios no julgado, tratando-se de mera pretensão de rediscussão do mérito. Afirma que a regularidade da medição de fevereiro foi atestada por órgão oficial (IPEM/MT) e perícia judicial, diferindo da situação peculiar de março/2020. Pugna pela rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e contradição no acórdão, buscando a reforma do julgado quanto à exigibilidade da fatura de energia elétrica referente a fevereiro de 2020 e à validade da prova pericial produzida.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em vício ao validar a cobrança com base em perícia realizada em medidor diverso e ao desconsiderar a prova documental da interdição das atividades, bem como aponta contradição entre o tratamento dado às faturas de fevereiro e março de 2020.

Já a parte embargada defende que os argumentos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a regularidade da medição de fevereiro foi comprovada tecnicamente e a distinção em relação a março se justifica pela duplicidade de faturamento ocorrida naquele mês.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Nesse sentido: “
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Pois bem.

A embargante alega contradição no acórdão ao validar a fatura de fevereiro de 2020 com base em laudo pericial que analisou medidor distinto daquele instalado à época dos fatos, apontando violação ao procedimento de troca previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL e quebra da cadeia de custódia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da medição. A decisão colegiada fundamentou-se na perícia judicial, que, embora realizada em equipamento diverso, analisou o histórico de consumo e os dados técnicos disponíveis, concluindo pela ausência de indícios de erro na medição pretérita. Ademais, o julgado considerou o laudo de aferição do IPEM/MT, órgão oficial, que atestou a regularidade do medidor retirado.

Nesse ponto: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016). O fato de o medidor ter sido substituído não implica, por si só, nulidade da cobrança anterior, mormente quando a regularidade do equipamento retirado foi atestada por órgão metrológico competente e validada pela perícia judicial.

A pretensão da embargante de invalidar a prova técnica sob o argumento de que a troca do medidor comprometeu a análise constitui nítida tentativa de reexame de provas e rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Noutra vertente, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não considerar a paralisação total das atividades no período da fatura de fevereiro, tornando incompatível a cobrança de consumo ativo elevado (94.500 kWh), o qual não se confundiria com a mera demanda contratada.

O acórdão não foi omisso quanto a este ponto. O voto condutor expressamente analisou a alegação de paralisação das atividades e concluiu, com base na prova pericial, que “
não houve consumo zerado
”, o que corrobora a hipótese de funcionamento mínimo de sistemas auxiliares, administrativos ou de segurança, compatíveis com a manutenção da planta, ainda que estivesse interditada para a atividade fim.

O fato de o consumo ativo registrado ser superior ao que a embargante entende devido para um cenário de interdição foi objeto de apreciação pelo perito e pelo Tribunal, que concluiu pela regularidade da medição.

Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Portanto, não houve omissão, mas sim interpretação do conjunto probatório em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Por fim, a embargante aponta contradição lógica na anulação da fatura de março/2020 por ausência de memória de massa e validação da fatura de fevereiro/2020, medida pelo mesmo sistema.

A distinção realizada no acórdão baseou-se em elementos fáticos objetivos: no mês de março de 2020, houve a emissão de duas faturas para o mesmo período com valores divergentes, sem a comunicação sobre o cancelamento da fatura anterior e as razões do refaturamento e sem a devida memória de massa para aquele ciclo específico que permitisse sanar a dúvida sobre qual leitura estaria correta.

Já em relação a fevereiro de 2020, não houve duplicidade de faturamento ou inconsistência formal semelhante. A regularidade da medição foi corroborada pela aferição do IPEM e pela perícia que revelou inexistirem indícios de erro ou falha na medição de consumo, ausente a mesma dúvida objetiva que maculou a cobrança de março.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim situações fáticas distintas que ensejaram soluções jurídicas diversas, devidamente fundamentadas.

No que tange ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, friso que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que decida a controvérsia com fundamentação suficiente. Conforme pacífica jurisprudência, “
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
24
DE FEVEREIRO 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS O RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS, ACOMPANHADO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR HÉLIO
NISHIYAMA
. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 3 DE MARÇO DE 2026.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR
PLENÁRIO VIRTUAL):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria referente ao mérito do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VM Mineração e Construção EIRELI
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e manteve a parcial procedência da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito proposta em face de
Energisa Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a validade da cobrança de energia elétrica questionada, sem enfrentar adequadamente pontos relevantes suscitados pela embargante.

Pois bem.

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que os embargos comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia decorre de relação de consumo, ainda que travada entre concessionária de serviço público e pessoa jurídica empresária.

A circunstância de a autora não se enquadrar, automaticamente, em situação de vulnerabilidade econômica ou técnica absoluta não afasta a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, tampouco impede que a distribuição do ônus probatório se faça de maneira proporcional, razoável e consentânea com a aptidão para a prova, sobretudo quando se discute a higidez de sistema de medição, memória de massa, procedimentos de substituição de medidor e critérios técnicos de faturamento, todos elementos inseridos na esfera de domínio informacional da concessionária.

Na hipótese, a autora sustenta que, no período correspondente às faturas impugnadas, encontrava-se com suas atividades integralmente paralisadas, em razão de interdição decorrente de rompimento de barragem e de condições inseguras para operação.

Para comprovar essa alegação, trouxe aos autos o auto de interdição da Agência Nacional de Mineração – ANM, além de outros documentos que apontam a suspensão da atividade minerária.

Trata-se de acervo probatório que confere verossimilhança à narrativa inicial e que não foi efetivamente infirmado pela concessionária de serviço público.

Pelo contrário, a moldura fática extraída dos autos conduz à compreensão de que a unidade produtiva estava, de fato, impedida de operar no período controvertido.

Isso porque, em consulta aos autos n. 1002870-80.2021.8.11.0002, verifica-se que a desinterdição da mineradora somente ocorreu em setembro de 2020, ocasião em que também foi revogado o termo de suspensão das atividades, o que reforça a plausibilidade da alegação de paralisação no intervalo correspondente às cobranças ora discutidas.

A partir dessa premissa, ganha relevo a insurgência da autora no sentido de que o consumo faturado se mostra incompatível com a realidade operacional da empresa.

As contas impugnadas, em valores próximos a R$ 60.000,00 e R$ 70.000,00, foram emitidas em contexto no qual a atividade-fim da autora estava suspensa, circunstância que, por si só, exigia exame técnico especialmente rigoroso quanto à confiabilidade da medição e à regularidade do procedimento de faturamento.

A concessionária, por sua vez, se limitou a sustentar a legitimidade da cobrança, fundada na presunção de veracidade do faturamento e no resultado da perícia do medidor.

O ponto central, contudo, reside justamente em saber se essa perícia possuía consistência suficiente para amparar a manutenção do débito.

E aqui reside, a meu ver, a omissão e a contradição do acórdão embargado.

A ação foi ajuizada em março de 2020 e a perícia apenas veio a ser realizada em março de 2023, mais de três anos depois dos fatos controvertidos.

Mais do que isso: dos documentos constantes dos autos, extrai-se que, em 30 de janeiro de 2020, antes mesmo do período de leitura correspondente às faturas discutidas, o medidor então instalado na unidade consumidora [
n. 2880552
] foi retirado, sendo instalado em seu lugar o equipamento n. W9-0045182-90. Portanto, era este o medidor que se encontrava em operação quando das leituras que embasaram as faturas de fevereiro e março de 2020.

Portanto, na data da vistoria, o equipamento existente na unidade consumidora era o medidor n. W9-0078195-17.

Não há, nos autos, informação clara acerca da data em que se deu essa nova substituição, tampouco acerca da razão técnica ou administrativa para a troca do equipamento.

Assim,
o medidor efetivamente responsável pela leitura das faturas impugnadas não foi o medidor submetido à inspeção pericial.

Essa circunstância assume especial gravidade porque o próprio Juízo de origem, ao determinar a realização da prova técnica, consignou expressamente que “
deverá a requerida disponibilizar o medidor de energia que foi retirado da UC no 6/2677932-2 para que o expert proceda a sua análise
” (id. 296838945).

Não obstante essa determinação específica, o equipamento responsável pela medição do período controvertido não foi apresentado, e a perícia foi realizada em equipamento diverso, posteriormente instalado.

A ausência de explicação sobre a retirada do equipamento que aferiu o consumo questionado, bem como a inexistência de qualquer informação acerca de sua guarda ou disponibilização para análise, corrobora a inconsistência da prova técnica produzida, pois impede a verificação direta do instrumento que originou as leituras impugnadas.

Nessa perspectiva, não se revela suficiente a conclusão pericial construída a partir da análise do histórico de consumo e de registros de memória de massa, especialmente quando o próprio equipamento que originou a leitura impugnada deixou de ser submetido à aferição direta.

O laudo, em verdade, reconhece a regularidade do medidor então periciado e, a partir disso, projeta presunção de regularidade sobre o equipamento anterior. Esse raciocínio indutivo, todavia, não supre a necessidade de verificação concreta do medidor efetivamente utilizado no período discutido, mormente quando a parte autora questiona precisamente a confiabilidade da leitura e quando havia determinação judicial expressa para apresentação do aparelho removido.

Em outros termos, a conclusão de que o consumo registrado na memória de massa coincide com os valores faturados não basta, por si só, para validar a cobrança, caso permaneça sem adequada demonstração a regularidade do próprio equipamento responsável por essa captação.

Não bastasse isso, o laudo pericial também se fragiliza ao desconsiderar, em sua base argumentativa, prova documental relevante acerca da paralisação das atividades da autora.

O perito consignou que não encontrou documento comprobatório da completa interrupção das operações. Todavia, como já mencionado, há nos autos auto de interdição e elementos indicativos da suspensão da atividade minerária, sem que tenha sido produzido, de outro lado, elemento robusto capaz de demonstrar funcionamento parcial significativo da planta industrial no lapso correspondente.

A afirmação pericial, nesse ponto, mostra-se dissociada do conjunto documental, o que enfraquece as inferências construídas para justificar o padrão de consumo apontado nas faturas.

Assim, a tese deduzida pela embargante, relativa à contradição resultante da troca do medidor e ao vício na cadeia de custódia do equipamento, não foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado.

O julgamento anterior partiu da premissa de suficiência da perícia, sem, contudo, apreciar de forma efetiva o fato de que o medidor responsável pelas leituras questionadas não foi o medidor periciado, apesar de haver ordem judicial expressa para sua apresentação.

Trata-se de ponto essencial, apto a comprometer a confiabilidade da prova técnica e, por consequência, a própria conclusão adotada quanto à exigibilidade das faturas de fevereiro e março de 2020.

Reconhecido esse vício, a consequência jurídica não pode ser outra, senão a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Isso porque, uma vez esvaziada a força probatória da perícia judicial quanto à regularidade da medição no período controvertido, remanesce hígida a plausibilidade da narrativa autoral, amparada em documentos que indicam a suspensão das atividades e na ausência de demonstração técnica segura da correção do faturamento.

Nesse cenário, impõe-se a procedência do pedido de inexigibilidade também em relação à fatura de fevereiro de 2020, assim como já reconhecido quanto às faturas de março de 2020.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
VM Mineração e Construção EIRELI
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2020, com determinação de refaturamento pela média de consumo da unidade consumidora.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na integralidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Embora este relator tenha, em momento anterior, proferido voto no sentido de rejeitar os embargos, após detida
reflexão e reexame mais acurado
da matéria, entendo por bem rever meu posicionamento, passando a aderir à divergência inaugurada pelo segundo vogal, Desembargador Hélio
Nishiyama
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026